Tribunal: TJES
Processo: 0002181-72.2019.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral; Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002181-72.2019.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: CONTARDO FALEIRO GUIMARAES

RELATOR(A): DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. DÉBITO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Banco BMG S/A contra sentença da 1ª Vara Cível de Castelo/ES que julgou parcialmente procedente a ação de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. A sentença reconheceu a inexistência da relação contratual relativa a empréstimo consignado, condenando o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais e à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2; Há três questões em discussão: (i) determinar se houve a contratação válida do empréstimo consignado pelo autor; (ii) estabelecer a responsabilidade da instituição financeira pela fraude e pelos danos decorrentes; (iii) verificar a proporcionalidade da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva da instituição financeira é aplicável, nos termos do art. 14 do CDC, diante da falha na prestação do serviço, não havendo prova de que o autor tenha contratado o empréstimo consignado, sendo, portanto, indevidos os descontos no benefício previdenciário.

4. A alegação de fraude é comprovada, uma vez que a assinatura aposta no contrato diverge significativamente da assinatura do autor, e a fotografia anexada ao contrato não corresponde à sua identidade, evidenciando o uso indevido de seus dados pessoais.

5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1199782/PR, firmou entendimento de que instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes cometidas por terceiros em operações bancárias, entendimento reiterado pela Súmula nº 479 do STJ.

6. A indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 deve ser mantida, sendo razoável e proporcional ao sofrimento e transtorno causados ao autor pela restrição indevida em seu benefício previdenciário.

7. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve seguir os critérios objetivos do art. 85, § 2º, do CPC, sendo inaplicável a apreciação equitativa, dado o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício para afastar a aplicação do §8º do art. 85 do CPC, reformando, em parte, a r. sentença para fixar a condenação do requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2 do mesmo diploma legal e, ante o desprovimento do apelo, majorar para o importe de 15% (quinze por cento).

Tese de julgamento
:

1. As instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias.

2. A indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração o sofrimento do consumidor e o grau de culpa da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII; 14, caput; 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 2º; CC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp nº 1199782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011; STJ, REsp nº 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 31.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Outrossim, ex officio, afastar a aplicação do §8º do art. 85 do CPC, reformando, em parte, a r. sentença para fixar a condenação do requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2 do mesmo diploma legal e, ante o desprovimento do apelo, majorar para o importe de 15% (quinze por cento).

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BMG S/A
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Castelo/ES que julgou parcialmente procedente o pedido de
CONTARDO FALEIRO GUIMARÃES
, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. A sentença declarou a inexistência da relação contratual referente ao empréstimo consignado, condenando o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, bem como à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor.

Em suas razões recursais, o
BANCO BMG S/A
sustenta, em síntese:
(i)
a validade do contrato de cartão de crédito consignado, afirmando que o autor teria utilizado o crédito disponibilizado;
(ii)
a legalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário;
(iii)
a inexistência de dano moral, alegando que, na eventualidade de reconhecimento de nulidade do contrato, não haveria justificativa para indenização. Por fim, caso mantida a condenação, argumenta que o valor fixado a título de dano moral seria desproporcional.

Contrarrazões apresentadas por
CONTARDO FALEIRO GUIMARÃES
às fls. 194-199, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pelo Banco Requerido.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BMG S/A
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Castelo/ES que julgou parcialmente procedente o pedido de
CONTARDO FALEIRO GUIMARÃES
, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. A sentença declarou a inexistência da relação contratual referente ao empréstimo consignado, condenando o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, bem como à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

Antes de adentrar no mérito recursal, convém tecer breves considerações acerca da lide posta na origem.

Em sua peça vestibular,
CONTARDO FALEIRO GUIMARÃES
alega que, em 13 de março de 2018, percebeu que houve um desconto indevido de R$ 130,38 em seu benefício previdenciário.

Após buscar esclarecimentos junto ao INSS, foi informado de que o desconto referia-se a um empréstimo consignado que ele não havia solicitado.

O autor alega que nunca contratou tal empréstimo e que não recebeu qualquer valor em sua conta corrente relacionado a esse contrato. Em decorrência disso, sustenta que escreveu uma carta a próprio punho à instituição bancária, solicitnado o cancelamento do empréstimo em questão e a apuração da responsabilidade, além de comunicar o ocorrido à Polícia Civil, o que gerou um Boletim de Ocorrência nº 35611292.

Foi proferida decisão às fls. 28/29, deferindo a tutela de urgência, para que o requerido suspenda os descontos efetuados junto ao benefício previdenciário do requerente.

O demandado Banco BMG S/A apresentou defesa às fls. 37/54, invocando a preliminar de inépcia da inicial e, no mérito, alega que contrariamente alegado pelo autor, o mesmo firmou contrato de uso de cartão de crédito e débito, vinculado ao seu benefício previdenciário, sendo-lhe liberada quantia de reserva de margem consignável.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio prolação de sentença, nos seguintes termos:

Inexistindo interesse das partes na produção de outras provas, passo ao julgamento do mérito, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Incidem na hipótese as regras do Código de Defesa do Consumidor, com a aplicação da inversão do ônus da prova, cuidando-se de relação de consumo na qual descabe especialmente à parte autora demonstrar existência de contrato que justifique os descontos em seu benefício previdenciário.

Examinando detidamente os autos, não pairam dúvidas de que o Banco demandado de acordo com o ônus que recai sobre si, não demonstrou a existência de vínculo contratual e a higidez do contrato impugnado.

A respeito, dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A simples alegação do contestante acerca da existência de contrato realizado pelo autor junto ao Banco réu, não serve de suporte a provar a pactuação do empréstimo feito no benefício previdenciário, caracterizando-se a falha na prestação do serviço.

Após detida análise da documentação que instrui o processo, fica evidente a falha na prestação do serviço, tendo em conta que o requerido não obrou com as diligências devidas e as cautelas exigidas, ao contratar supostamente com terceiro que se passou pelo requerente, em hipótese de presumida fraude para a qual em nada o demandante contribuiu.

No mérito, é perceptível a discordância entre a assinatura aposta no contrato de fls. 72/77, e aquela que decorre do punho do autor, conforme se verifica dos documentos juntados aos autos às fls. 16 e 78, inferindo-se
ictu oculi
a grosseira falsificação das grafias.

A culpa no caso é objetiva, somente sendo afastada caso a pessoa jurídica demonstrasse que terceiro exclusivamente fora o causador do resultado danoso, ou o próprio consumidor dessa mesma forma tenha colaborado para o resultado. Não restam dúvidas da contribuição decisiva da instituição bancária no dano moral suportado pelo consumidor

In casu
, além da assinatura aposta no ajuste não ter partido do punho do demandante, a fotografia constante do documento anexo ao contrato de fl. 78, demonstra que não se trata da mesma pessoa, materializando-se a falha na prestação do serviço que lesou o autor.

A respeito, colhe-se da jurisprudência, em situação análoga aos autos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - DÉBITO INEXISTENTE - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS- REQUISITOS DOS ARTS. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC, E 940 DO CÓDIGO CIVIL – DEMONSTRAÇÃO.(TJ-MG - AC: 10000205700891001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 11/03/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2021).

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 479, que dispõe:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Por fim, quanto aos danos morais, estes decorrem da indevida restrição que foi imposta ao autor no momento de tentar adquirir um empréstimo bancário em virtude da falha na prestação do serviço, fatos estes que possuem aptidão para causar desequilíbrio emocional, não se cuidando de irrelevantes aborrecimentos a que o cidadão está exposto em seu cotidiano.

Entendo, dessa forma, em fixar a indenização em R$3.000,00 (três mil reais), valor que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

No tocante à repetição do indébito, entendo que a quantia que fora descontada do benefício do demandante, deverá ser restituída em dobro, de acordo com o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Pelo exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO
, para declarar a inexistência da relação jurídico-contratual referente ao empréstimo econdenar o requerido a pagar ao autor a quantia que fora descontada indevidamente, ou seja, R$2.992,74 (dois mil, novecentos e noventa e dois reais e setenta e quatro centavos), em dobro, totalizando o valor de R$5.985,48 (cinco mil, novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), com juros a partir da citação e correção monetária a partir dos respectivos descontos.

Condeno, ainda, o demandado a pagar ao demandante a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, por entender proporcional à ofensa, com juros e correção monetária a partir deste julgado, confirmando a liminar ao seu tempo concedida.

Havendo o autor decaído de parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único, do CPC), condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais, por apreciação equitativa, fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em suas razões recursais, o
BANCO BMG S/A
sustenta, em síntese:
(i)
a validade do contrato de cartão de crédito consignado, afirmando que o autor teria utilizado o crédito disponibilizado;
(ii)
a legalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário;
(iii)
a inexistência de dano moral, alegando que, na eventualidade de reconhecimento de nulidade do contrato, não haveria justificativa para indenização. Por fim, caso mantida a condenação, argumenta que o valor fixado a título de dano moral seria desproporcional.

Contrarrazões apresentadas por
CONTARDO FALEIRO GUIMARÃES
às fls. 194-199, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pelo Banco Requerido.

Pois bem.

De plano, ressalto que a pretensão da parte recorrente pela total improcedência do pleito autoral não merece guarida, eis que
restou demonstrado nos autos que os descontos efetuados são indevidos, em razão do recorrente não comprovar efetivamente, a contratação pelo autor.

Ademais, perfilho do mesmo entendimento já firmado na origem, no sentido de que
"é perceptível a discordância entre a assinatura aposta no contrato de fls. 72/77, e aquela que decorre do punho do autor, conforme se verifica dos documentos juntados aos autos às fls. 16 e 78, inferindo-se ictu oculi a grosseira falsificação das grafias".

Como também observado pelo MM. Juiz de Direito,
a fotografia constante do documento anexo ao contrato à fl. 78 demonstra que não se trata da mesma pessoa, evidenciando a ocorrência de fraude
, ao passo que o Banco ora Recorrente não adotou os cuidados devidos e as cautelas exigidas, ao contratar supostamente com terceiro que se passou pelo requerente.

Nessa linha, tratando-se de relação de consumo, é cediço que o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14 do CDC.

Nesse contexto, é imperioso destacar que o C. Superior Tribunal Justiça já pacificou entendimento acerca da temática em apreço ao julgar o REsp nº 1199782, pela sistemática do artigo 1.036 do CPC, e concluir que:

“
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -,
porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno

(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Aliás, não é outra a orientação da Súmula nº 479 do STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Assim, em que pese as alegações do recorrente, no caso sob exame, há presunção de vulnerabilidade do consumidor, em razão da incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários de adesão, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ na Súmula nº 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Da análise das razões recursais, dessume-se a inexistência de quaisquer argumentos aptos a rechaçar as alegações descritas na exordial.

Assim, a conclusão a que se chega é a de que a situação em exame é mais um caso de fraude na aquisição de serviços, no qual terceiro se vale de dados de outras pessoas para contratar, importando, ao final, em prejuízo a esses.

Dessa forma, despiciendas análises mais aprofundadas sobre o caso concreto, restou clara a fraude perpetrada, tendo o requerido realizado negócio jurídico com terceiro sem adotar as cautelas necessárias para aferir a autenticidade das informações e documentos apresentados no momento da avença.

Nessa linha, o apelante deve arcar com as consequências jurídicas da má prestação do serviço, e a apuração da responsabilidade se dá, levando-se em consideração alguns pressupostos, dentre os quais sublinhamos a objetividade da reparação e a vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica do consumidor.

Como sabido, a indenização por danos morais é um meio de mitigar o sofrimento, sob forma de conforto, e não o pagamento de um preço pela dor ou humilhação, não se lhe podendo atribuir a finalidade de enriquecimento, sob pena de transformar em vantagem a desventura ocorrida.

Assim, prevalece a narrativa autoral e sua presunção de boa-fé não desconstituída pela acionada (art. 4º, I, e art. 6º, VIII, da Lei 8.078/90), pois é verossímil o quanto trazido pela parte demandante.

A situação dolorosa de que padece alguém, por ter sido ofendida a sua honra, comporta reparação, a fim de que se restabeleça o equilíbrio social como forma de sanção àqueles que desavisadamente possam ter, sem o cuidado necessário, causado o constrangimento.

O quantum fixado deve observar o grau de culpa do agente (gravidade da conduta), o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, obedecidos os critérios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, entendo que o valor já fixado na origem a título de indenização por dano moral no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, inexistindo, a meu sentir, fundamentos jurídicos plausíveis para sua redução.

Por derradeiro, observo que o Juízo a quo fez apreciação equitativa com relação aos honorários advocatícios e às custas processuais. Todavia, entendo que restou equivocada a fixação por equidade.

O CPC/15 introduziu, no regramento relativo à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, uma ordem de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para a categoria seguinte.

Colaciono, por oportuno, os dispositivos legais sob comento:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. § 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver

em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 7º Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

(...)

Resta claro que o referido § 2º estabeleceu uma
ordem de preferência
para a fixação da base de cálculo dos honorários, na qual ao se aplicar uma delas ao caso concreto, impede se avance para a hipótese posterior.

Nesse sentido, destaco a orientação da Corte Superior:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1746072 PR 2018/0136220-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/02/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/03/2019)

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento REsp nº 1.850.512/SP, Tema 1.076, segundo o rito dos recursos representativos de controvérsia, firmou as seguintes teses:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (STJ, REsp n. 1.850.512/SP, rel. Min. Og Fernandes, DJe 31.5.2022 i)

No caso dos autos, contudo, não está configurada situação que justifique o arbitramento equitativo, uma vez que a parte requerida, ora recorrente, está sendo condenada à restituição do valor de R$ 5.985,48 e ao pagamento de R$ 3.000,00, devendo ser aplicado o §2º do art. 85 do CPC.

Assim, entendo que deve ser fixada a condenação do requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Por fim, friso que jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus (STJ, AgInt no Resp 1.722.311/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28.06.2018.).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
BANCO BMG S/A
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença.

Outrossim,
ex officio,
afastar a aplicação do §8º do art. 85 do CPC, reformando, em parte, a r. sentença para fixar a condenação do requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2 do mesmo diploma legal.

Por fim, considerando o desprovimento do apelo interposto pelo requerido, majoro os honorários advocatícios para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar